Tribunal: STF
Processo: AI 774147
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito administrativo. Servidor público. Pensão por morte. Pagamento. Responsabilidade. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.